Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-39.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-39.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA SILVA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por JULIANA SILVA DA COSTA contra BANCO BRADESCO S/A, visando à declaração de inexistência de relação jurídica referente a descontos mensais sob a rubrica “seguro prestamista”, realizados sem autorização em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Sentença de parcial procedência, com condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, restituição em dobro dos valores descontados e declaração de nulidade dos contratos que originaram os débitos.

Apelações interpostas por ambas as partes, sendo analisadas em conjunto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita;

(
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(
iii
) verificar a existência de relação jurídica que justifique os descontos realizados;

(
iv
) determinar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente e a adequação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica não foi infirmada pelo réu, que não apresentou provas suficientes para afastar o benefício da justiça gratuita. Aplicação do art. 99, §3º do CPC/2015 e jurisprudência do STJ.

O julgamento antecipado da lide está amparado no art. 355, I do CPC/2015, diante da suficiência das provas documentais. Não configurado cerceamento de defesa.

A instituição financeira não comprovou a contratação do seguro prestamista, tampouco apresentou documentos que evidenciem a anuência da autora. Ônus da prova não cumprido, conforme art. 373, II do CPC/2015 e art. 6º, VIII do CDC.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, conforme entendimento firmado pelo STJ nos
EAREsp
600.663/RS e outros, por afronta à boa-fé objetiva.

Configurado o dano moral pela realização de descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa, sem autorização. Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC/2002 e art. 6º, VI do CDC.

Valor da indenização por danos morais mantido em R$ 5.000,00, por estar compatível com os parâmetros jurisprudenciais e atender à tríplice função do instituto.

Adequação de ofício dos consectários legais: aplicação da Taxa SELIC a partir do evento danoso para os danos materiais (Súmula 54/STJ); para os danos morais, aplicação da SELIC deduzida do IPCA até o arbitramento, e SELIC integral após esse marco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s
desprovido
s
.

Tese de julgamento:

A impugnação à gratuidade da justiça exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que recai sobre o impugnante.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Em ação declaratória negativa, o ônus da prova da existência da relação jurídica recai sobre o réu.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

O desconto indevido em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

A Taxa SELIC é aplicável como índice de correção monetária e juros moratórios nas dívidas civis, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º,
incs
. XXXV, LXXVIII;

CPC/2015, arts. 98 a 101, 355, 373, 487, 1.010;

CC/2002, arts. 186, 927, 389, 406;

CDC, arts. 6º,
incs
. VI e VIII, 14, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
A
REsp

102379
1
/SP
, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16/03/2017;

STJ,
AgRg
no
AREsp

408169
/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/03/2014;

STJ, REsp 1
795982
/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21/08/2024;

TJ-SP, AC
1002474-73.2023.8.26.0210
, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 29/10/2024;

TJ-BA, Apelação nº
8000903-72.2022.8.05.0078
, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 05/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000145-39.2024.8.05.0138
, em que são apelantes simultâneos,
JULIANA SILVA DA COSTA
e
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Sala das Sessões da Quarta Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR